Tribunal: CARF
Processo: 10970.720169/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720169/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.541 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
DINAMICA METAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE - SIGILO BANCÁRIO.
Com o advento do julgamento do RE de no 601.314/SP, descabe a alegação de
nulidade da autuação por quebra de sigilo bancário.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não detém competência para decidir sobre a
constitucionalidade das leis tributárias. Súmula 2 do CARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA AS
ORIGENS
DOS
RECURSOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. CABIMENTO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei no 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720169/2012-16
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.541 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720169/2012-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de auto de infração lavrado para exigir da contribuinte, optante pelo
SIMPLES Nacional, crédito tributário relativo ao IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e, ainda, a
contribuição previdenciária patronal, todos calculados segundo a sistemática prevista pelo art.12
e ss da Lei Complementar 123/06.
As exações se referem ao ano calendário de 2008 e sua exigência decorre da
constatação de omissão de receitas pela identificação de depósitos bancários de origem
desconhecida (art. 42 da Lei 9.430/96, dentre outros).
In casu, pelo relato constante do TVF de e-fls. 83 e ss, a empresa teria informado
em sua DASN/2008, uma receita bruta total no importe de R$ 375.535,01, valor este
incompatível com aquele verificado a partir do exame da DIMOF relativa ao mesmo período, da
qual se extraiu uma movimentação financeira muito superior à receita contida na predita DASN.
Em vista disso, a ora recorrente foi instada a exibir extratos bancários de contas de
sua titularidade, quanto ao que, nada disse. Por conseguinte, foram lavradas Requisições de
Movimentação Financeira às instituições custodiantes de contas bancárias da interessada para
exibição de extratos. E, de posse destes, expediu-se diversos termos de intimação à empresa,
buscando justificativas para os depósitos nestes descritos. E, quanto a todos, a contribuinte
permaneceu silente.
Pelo exame dos extratos e, nas palavras da D. Auditoria, decotados os valores
relativos às “transferências entre contas de mesma titularidade, empréstimos bancários,
estornos, redução de saldo devedor”, apurou-se uma omissão de receitas, com base nos preceitos
do já citado art.42 da Lei 9.430/96, no importe de R$ 4.327.967,24 que, por sua vez, deu azo ao
lançamento das exações tratadas alhures, cominando-se multa de ofício regulamentar no
percentual de 75%.
A insurgente opôs a sua impugnação sustentando, em preliminar, a nulidade da
autuação por quebra de sigilo bancário. No mérito, insistiu na improcedência da exigência ante o
uso de provas ilícitas, obtidas por meio dos mencionados RMF (quebra de sigilo bancário) e
alegou a impossibilidade de presumir a existência de renda tributável a partir, tão só, de
depósitos bancários.
Afirmou, mais, que a D. Auditoria teria considerado em seu levantamento,
movimentações que não representariam ingresso de receitas, tais como devolução e estornos de
cheques, devoluções de importâncias relativas à contrato de consórcio (em relação ao qual a
empresa teria optado por o rescindir) e, ainda, empréstimos tomados e movimentações realizadas
entre agências e contas da mesma titularidade (todos estes valores foram listados em planilhas
constantes da defesa).
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.541 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720169/2012-16

Se insurgiu, ao fim, quanto ao percentual da multa aplicada e premeu pelo
cancelamento da autuação.
A e-fls. 325/350, foram trazidos documentos para suportar as alegações da
interessada, incluindo-se, aí, contratos de conta-corrente, uma nota promissória e um contrato de
empréstimo de capital de giro.
Por meio de acórdão trazido a e-fls. 284 e ss, a DRJ de Fortaleza decidiu por
julgar improcedente a impugnação apresentada, afastando a preliminar aventada e, ainda,
considerando descabida a alegação quanto a presunção legal encartada no art.42 da Lei 9.430/96,
mormente ante a inação contumaz da empresa e a falta de exibição de documentos.
Em relação aos cheques devolvidos/estornados alardeados pela contribuinte, a
Turma a quo afirmou que tais importâncias não teriam constado das planilhas elaboradas pela D.
Fiscalização, pelo que não teriam composto a base de cálculo das exações lançadas.
Noutro giro, e quanto aos reembolsos e empréstimos, o acórdão recorrido cravou
inexistir explicações e provas acerca de sua efetiva existência, mantendo os respectivos depósitos
no computo da receita bruta considerada omitida. Nesta mesma toada, afastou o argumento
relativo à multa de ofício aplicada.
A decisão acima recebeu ementa cujo teor reproduzo a seguir:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA AS
ORIGENS DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
CABIMENTO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei no 9.430/96, em seu
art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao defendente, quanto ao fato constitutivo do seu
direito.
MULTA DE OFÍCIO.
Legítima a aplicação da multa de 75% sobre a diferença de imposto apurada em
procedimento de ofício, porquanto em conformidade com a legislação de regência, nos
termos do Art. 44, I da Lei n o 9.430, de 1996.
A autuada foi cientificada do resultado do julgamento acima em 07/05/2014 (e-fl.
430), tendo interposto o seu recurso voluntário em 06/06/2014 (e-fl. 424), por meio do qual
reprisou, na íntegra, os argumentos e pedidos já deduzidos em sua impugnação.
Este é o relatório.
Voto
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.541 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720169/2012-16

Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
Em sua impugnação, e também neste recurso voluntário, o contribuinte questiona
a imprestabilidade das provas obtidas pela fiscalização a partir de RMF sob o argumento de
inconstitucionalidade do procedimento por violação à garantia constitucional do sigilo bancário.
Importa esclarecer que à época da oposição da impugnação e, inclusive, deste
próprio recurso voluntário, a validade ou não, em especial, dos preceitos dos arts. 5o e 7o da Lei
Complementar 105/01 não tinha ainda encontrado uma solução definitiva, ao menos, não no
Poder Judiciário. Daí a existência de inúmeros recursos e discussões neste Conselho versando
sobre esta temática.
Em fevereiro de 2016, todavia, o Supremo Tribunal Federal pôs um ponto final no
assunto ao julgar, sob regime de repercussão geral, o Recurso Extraordinário de no 601.314/SP,
relatado pelo Min. Edson Fachin, entendendo, então, pela plena constitucionalidade da Lei
Complementar supra. E aqui, inclusive para atender ao comando inserto no art. 62, §2o, do
RICARF, transcrevo a seguir a respectiva ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.541 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720169/2012-16

bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento (RE 601.314/SP, Relator Min. Edson Fachin, sessão de 24/02/2016,
Tribunal Pleno, publicado no DJe-198, divulgado em 15-09-2016 e Publicado em 16-
09-2016).
Roma locuta questio finita. Não há mais o que se discutir acerca das disposições
da Lei Complementar em análise, muito menos neste Conselho, em especial a vista dos preceitos
do já citado art. 62, § 1o, II, "b", do RICARF.
As provas obtidas pela fiscalização para fundamentar as conclusões exaradas no
TVF são válidas, mormente à luz da decisão do STF acima reproduzida, sendo, pois, descabida a
arguição de nulidade em exame, pelo quê, deve ser afastada.
II
MÉRITO.
Sobre o problema de uso de provas ilícitas, decorrentes da “quebra de sigilo
bancário”, valem as considerações já apostas anteriormente.
No que toca, outrossim, à alegação de que os depósitos bancários, per se, não se
prestariam a evidenciar a percepção de receitas e que a presunção utilizada seria ilícita, vale
trazer a colação o verbete de duas súmulas deste CARF, cujos entendimentos ali externados são
suficientes afastar a sua procedência. In casu, e prima facie, impende invocar o teor da Sumula
02, que veda aos membros deste Conselho afastar dispositivo legal válido, sobre o qual não
houve declaração de inconstitucionalidade:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
E, destaque-se, em decisão recentíssima (cujo acórdão sequer foi publicado
ainda), o Supremo Tribunal Federal validou, expressamente, a regra encartada no art. 42 da Lei
9.430/96. Semelhante entendimento foi sedimentando no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) 855649, com repercussão geral reconhecida (Tema 842), na sessão virtual encerrada em
30/4. Mais uma vez, vale a máxima: roma locuta quaestio finita.
Outrossim, e quanto a comprovação do próprio consumo da renda para viabilizar
a presunção de omissão de receitas tratada no feito, veja-se o teor da Sumula/CARF de no 26:
Súmula CARF no 26
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.541 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720169/2012-16

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A observância às Sumulas aprovadas por este Conselho é, nos termos do art. 45,
VI, do anexo II, do RICARF, impositiva aos membros deste Colegiado, descabendo, destarte,
maiores digressões sobre o tema. Do ponto de vista eminentemente jurídico, a autuação e o
acórdão recorrido, desmerecem críticas.
Quanto aos argumentos de fato, todavia, há, efetivamente, questões a serem
melhor dirimidas.
Primeiramente, e no que toca as movimentações descritas como
“RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA”, tem
absoluta razão a DRJ. Sem o contrato de consórcio e outros elementos correlatos, é impossível a
este Julgador ou aos demais agentes fiscais atestar se, de fato, este valor se referia, como
pretende a insurgente, à devolução de valores. Até segunda ordem, estar-se-ia diante de um
creditamento de importâncias sem a comprovação de sua causa. E, reiterando o que disse o
Relator do acórdão recorrido, o lançamento realizado com base no art. 42 da Lei 9.430/96, uma
vez demonstrados os pressupostos caracterizadores da hipótese de presunção, culmina com a
inversão do ônus probatório, fazendo-o recair sobre os ombros do contribuinte.
De igual forma, desmerece acolhida alegação relativa aos cheques descritos na
planilha elaborada nas páginas 14 a 16 do recurso voluntário, com as anotações “estorno
depósito cheque”, “débito cheque devolvido” e “devolução cheque depositado”. Realmente, e
como alertado pelo acórdão recorrido, estas movimentações não constam da consolidação
realizada pelo D. Agente Autuante na planilha acostada à e-fls. 233/268, não compondo,
destarte, a base de cálculo das exações ora examinadas. Descabem, portanto, também, quaisquer
críticas à autuação ou à decisão em testilha.
Já quanto às movimentações listadas pela insurgente na tabela reproduzida nas
páginas 16 e 17 do Recurso Voluntário, em princípio, a descrição inclusive adotada pela
Fiscalização dá a entender se referir a movimentação entre contas do próprio contribuinte. Trata-
se de uma descrição falha e por isso a interessada se utilizou da expressão “parecem ser
transferências dentre agências do Bradesco” (criticada pela DRJ). Isto porque, como se vê da já
citada consolidação, e a guisa de exemplo, a D. Auditoria ali expôs o seguinte :
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.541 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720169/2012-16

Soa realmente estranho a este relator que as movimentações acima destacadas
tenham sido consideradas, todas, como depósitos de receita não conhecida... semelhantes
movimentações, em especial aquelas com a anotação “transf. entre ag. Chq/dinh o próprio
favorecido”, se enquadrariam, mais, na regra contida no § 3o, I, do por vezes mencionado art. 42,
da Lei 9.430/96, segundo o qual:
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica
[...].
Fosse o caso de transferência de numerários entre contas/agencias de terceiros, a
expressão “próprio favorecido” não teria nenhuma razão de ser. Mesmo nos casos em que se vê
a transferência realizada por cheque/dinheiro, o que se teria, caso o título ou a quantia fosse
proveniente de outra pessoa que não o próprio favorecido, seria o registro de simples depósito de
cheque ou mesmo de dinheiro.
Tal como consta dos extratos, estas movimentações caracterizam, a priori, a
hipótese do § 3o, I, acima transcrito e, por isso mesmo, não se prestariam para compor a base de
cálculo das exações lançadas com espeque nos preceitos do caput do art.42. Outro entendimento
poderia encerrar uma dupla exigência.
No entanto, como se vê dos extratos apresentados pelo Banco Bradesco (e-fls. 130
e ss), observa-se a existência de apenas uma conta e uma agência. Assim, se as transferências
acima provieram de contas de titularidade do recorrente, custodiadas, todavia, por outras
instituições, no caso, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil (instituições para as quais
foram emitidos os competentes RMF), as mesmas quantias e movimentações deveriam constar
dos respectivos extratos destes Bancos. E, como se pode ver destes documentos, mesmo que
numa análise rápida, não se vê, nem na CEF, nem no BB, nenhuma movimentação coincidente
em valores e datas.
Insistindo-se, neste particular, na premissa de que o ônus da prova é do
contribuinte e que, mais, este não trouxe nenhum outro elemento que possa dar lastro a suas
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.541 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720169/2012-16

alegações, a despeito da estranheza acima manifestada, não há como acolher a sua pretensão;
estas movimentações continuam sem a origem comprovada e, assim, devem compor a base de
incidência dos tributos aqui exigidos.
Noutro giro, no que tange aos empréstimos listados na planilha reproduzida na
pagina 17, atinentes a valores creditados por DG Fomento Mercantil Ltda., nos valores de R$
8.720,00 e R$ 11.050,00, não há, também, como dissentir das conclusões fiscais ou da própria
DRJ. Ainda que a descrição constante do extrato fornecido pela aludida instituição financeira
indicie que estes numerários tenham sido creditados por empresa que, pelo próprio nome, pareça
atuar no mercado de crédito (aliás, em pesquisa na internet é vê-se se tratar de uma factoring1), é
fato que, sem o contrato ou outros elementos, torna-se impossível aferir a própria natureza
daquelas movimentações.
A toda evidência, faltou à recorrente uma diligência mínima necessária à
demonstração fática de seus argumentos.
Por fim, e quanto a insurgência acerca do percentual da multa de ofício aplicada
que, diga-se, não foi qualificada, a sua imposição decorre de determinação legal vigente,
fazendo-se incidir, aqui, e mais uma vez, o comando inserto na Sumula/CARF de no 2, já
invocada no início deste voto.
Nada a prover, portanto.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por AFASTAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e, no
mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

1 v. https://www.informecadastral.com.br/cnpj/d-g-fomento-mercantil-eireli-05524612000105, acessado em 28 de
maio de 2021.

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital